Tribunal: TJBA
Processo: 8002815-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002815-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: NIVALDO DO VALE

Advogado(s)
:
PLINIO EBANO FIGUEIREDO DA LUZ, ANDRESSA BACELLAR VERAS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. ORDEM ENTRE CREDORES. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. QUESTÃO DE EXECUÇÃO COMPETENTE AO JUÍZO DE ORIGEM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que limitou os descontos em folha de pagamento do autor ao patamar de 35%, diante de situação de superendividamento.

2.
O embargante aponta omissão do acórdão quanto: (i) à possibilidade de cobrança do saldo residual após a limitação; (
ii
) à eventual prorrogação contratual; e (
iii
) à ausência de esclarecimento sobre a ordem de pagamentos entre os credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos pontos indicados e se caberia manifestação desta instância sobre desdobramentos práticos da decisão de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão. O acórdão limitou-se a confirmar a decisão interlocutória agravada, sem inovar, nem enfrentar temas relacionados à execução da tutela, os quais são de competência do juízo de origem.

5. A decisão agravada já disciplinou a ordem de pagamentos entre credores com base no art. 104-A, §2º, da Lei 14.181/2021.

6. Os demais pontos alegados – como prorrogação contratual e cobrança do saldo residual – não foram tratados no acórdão, por não integrarem o objeto do agravo.

7. O embargante visa, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, pretensão incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

1
0
. Tese de julgamento:

a) Não há omissão quando o acórdão se limita a confirmar decisão anterior sem inovar em relação a questões não debatidas no recurso; b) Cabe ao juízo de origem disciplinar a execução da tutela concedida, inclusive quanto à ordem de pagamento entre credores e métodos de cobrança;
c) É incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir fundamentos ou ampliar o alcance do julgado.

1
1
.
D
ispositivos legais aplicados:

CPC,
a
rts
.
1.022 e 1.026.

1
2
.
Jurisprudência citada:

TJSC, AI 5048305-47.2024.8.24.0000, Rel. Des. Stephan K.
Radloff
, j. 09/09/2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8002815-42.2025.8.05.0000, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante BANCO DAYCOVAL S/A e embargado NIVALDO DO VALE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator